Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-79.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10653 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801624-79.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 55, §3º, CPC. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO FEDERAL AFASTADO. DECLÍNIO PRÉVIO DA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO E DO IBAMA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL. FORO DO LOCAL DO DANO. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e o declínio do feito para a Comarca de Barcarena/PA, em ação coletiva ambiental destinada à invalidação de licenças ambientais estaduais, reparação de danos ambientais locais e responsabilização por omissão administrativa. As agravantes defendem inadequação do julgamento singular, aplicação do art. 55, §3º, do CPC e deslocamento da competência para a Justiça Federal em razão de ação coletiva federal antecedente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático observou os pressupostos do art. 932 do CPC; (ii) saber se a coexistência de demanda ambiental federal correlata impõe coordenação processual ou reunião de processos nos termos do art. 55, §3º, do CPC; e (iii) saber se a controvérsia atrai a competência da Justiça Federal em razão de suposto interesse jurídico da União ou de entidades federais.

III. Razões de decidir

3. A apreciação colegiada do agravo interno supera eventual insurgência relativa ao cabimento da decisão monocrática, preservando o princípio da colegialidade.
4. O art. 55, §3º, do CPC não autoriza reunião automática de processos fundada em mera afinidade temática, exigindo demonstração concreta de risco de comandos jurisdicionais materialmente inconciliáveis.
5. A demanda estadual e a ação federal antecedente possuem diversidade de partes, pedidos, causas de pedir e núcleo litigioso, inexistindo litispendência, conexão, continência ou hipótese qualificada de contradição decisória.
6. A competência da Justiça Federal possui natureza absoluta (
ratione personae
) e depende de efetivo interesse jurídico da União, autarquia ou empresa pública federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
7. A própria Justiça Federal, em feitos correlatos, já declinou de sua competência, reconhecendo a inexistência de interesse federal apto a justificar sua atuação jurisdicional.
8. União e IBAMA manifestaram-se expressamente pela ausência de interesse jurídico na controvérsia relativa ao licenciamento ambiental estadual e aos danos ambientais locais, fundamento expressamente destacado na decisão agravada e não especificamente impugnado no agravo interno.
9. Tratando-se de controvérsia centrada na validade de licenças expedidas por órgão ambiental estadual, em danos ambientais territorialmente localizados e em responsabilidade associada à atuação administrativa estadual, subsiste a competência da Justiça Estadual do local do dano, nos termos da Lei nº 7.347/85.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A submissão da controvérsia ao órgão colegiado mediante agravo interno supera eventual alegação de inadequação do julgamento monocrático.
2. O art. 55, §3º, do CPC exige demonstração concreta de risco de decisões materialmente inconciliáveis, não sendo suficiente a mera correlação temática entre demandas ambientais.
3. A competência da Justiça Federal exige efetivo interesse jurídico da União ou de suas entidades, inexistente quando a própria Justiça Federal declina de sua competência e os entes federais manifestam expressamente ausência de interesse.
4. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo da decisão agravada — consistente na prévia rejeição da competência federal e na expressa manifestação da União e do IBAMA pela inexistência de interesse jurídico — reforça a manutenção da competência da Justiça Estadual para ação fundada em licenciamento ambiental estadual e danos ambientais locais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 55, §3º, 489, §1º, e 932; Lei nº 7.347/85, art. 2º; Súmula 150/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.509.149/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 18.03.2026; STJ, AgInt no CC nº 186.364/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA, MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A., ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
e
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
, contra a decisão monocrática de ID nº 3351901 que, nos autos do Agravo de Instrumento em que contende com a
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA – CAINQUIAMA
, negou provimento ao recurso, mantendo a competência do Juízo Estadual da Comarca de Barcarena para julgamento de Ação Coletiva, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA O LOCAL DO DANO AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DAS AGRAVANTES DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém em favor do Juízo da Comarca de Barcarena/PA, em ação coletiva ajuizada por associação representativa de comunidades tradicionais. A ação objetiva, em síntese, a anulação de licenças ambientais estaduais, a retirada de resíduos depositados em área de reserva ecológica, a apresentação de projeto de destinação adequada e o pagamento de danos morais coletivos. As agravantes sustentam que a demanda guarda conexão/litispendência com ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da competência federal.

II.
Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há conexão ou litispendência entre a ação ambiental proposta na Justiça Estadual e outra ação em trâmite na Justiça Federal, a justificar a reunião dos processos perante o juízo federal; e
(ii) saber se há interesse jurídico da União ou de suas autarquias a justificar a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão agravada foi mantida sob o fundamento de que não há identidade entre as partes, pedidos e causas de pedir, afastando-se a litispendência e a conexão.
4. A Justiça Federal já declinou da competência em ações conexas, por inexistência de interesse da União ou de suas entidades, conforme manifestações expressas da União e do IBAMA, afastando a competência
ratione personae
.
5. Os pedidos centrais da ação estadual concentram-se na nulidade de licenças ambientais concedidas por órgão estadual (SEMAS/PA) e na responsabilização por danos ambientais locais, o que justifica a competência do juízo estadual do local do dano.
6. A existência de pedidos parcialmente coincidentes não caracteriza continência ou conexão suficiente para deslocar a competência. Prevalece o critério da especialidade e da localidade do dano, inclusive para instrução probatória e fiscalização judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de ação ambiental em trâmite na Justiça Federal com alguns pedidos semelhantes não configura litispendência nem conexão quando ausente identidade de partes, pedidos e causas de pedir.
2. A ausência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda ambiental, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3. A competência para julgar ação coletiva que objetiva anular licenciamento ambiental estadual e reparar danos ambientais locais é da Justiça Estadual do local do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 55, § 3º, e 485, V; Lei nº 7.347/85, art. 2º; CDC, art. 93, I.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-PA, Apelação Cível nº 0805921-20.2019.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.05.2022.

· TRF-5, AI nº 0815850-55.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Fernando Braga Damasceno, j. 03.02.2022.”

Na demanda de origem, as agravantes defenderam a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, sustentando a existência de conexão, continência e litispendência com a ação civil coletiva nº 0001641-47.2018.4.01.3906 previamente ajuizada e em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará.

O pleito recursal objetivava, em síntese, o reconhecimento da competência da Justiça Federal ou a adoção de medidas de coordenação jurisdicional para evitar o risco de decisões conflitantes e a duplicidade de atos processuais.

Inconformadas com a decisão de improvimento do agravo de instrumento, as recorrentes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno, sustentando inicialmente a inadequação do julgamento monocrático, argumentando a ausência de demonstração clara de "jurisprudência dominante" que autorizasse a negativa de provimento unipessoal com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno desta Corte. Defendem que a controvérsia apresenta elevada complexidade e singularidade, carecendo da devida apreciação pelo órgão colegiado.

Alegam erro de julgamento ao restringir a análise à identidade estrita e não aplicar o artigo 55, § 3º, do CPC como fundamento autônomo para prevenção de decisões conflitantes.

Ressaltam a relevância da ação federal antecedente, na qual se discute a validade de ato federal estruturante (Portaria de Lavra), o que gera risco concreto de sobreposição de efeitos práticos e inconciliabilidade de comandos jurisdicionais.

Apontam, ainda, suposto vício de fundamentação, argumentando imprecisão no enquadramento técnico dos institutos da conexão e da continência e ausência de enfrentamento da tese autônoma de aplicação do artigo 55, artigo 55, § 3º, do CPC.

Por fim, requerem a concessão de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo) para determinar a suspensão do prosseguimento dos atos processuais no feito de origem, ou, subsidiariamente, a suspensão de atos de instrução e produção probatória complexa, a fim de resguardar a utilidade do julgamento. No mérito, pugnam pelo juízo de retratação para a reforma da decisão ou, caso contrário, a submissão do agravo ao órgão colegiado para seu integral provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº 35056188.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Agravo Interno e passo à análise.

Inicialmente, as agravantes sustentam preliminar de Inadequação do Julgamento Monocrático, sob alegação de que a decisão ora combatida não poderia ter sido proferida de forma monocrática, argumentando que a matéria não possuía "jurisprudência dominante" que autorizasse a aplicação do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI,
d
, do Regimento Interno do TJPA.

Tal insurgência, contudo, não merece prosperar. É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição do Agravo Interno, com a consequente submissão da controvérsia ao crivo do órgão colegiado, sana eventual vício decorrente da inobservância dos limites do julgamento monocrático previstos no art. 932 do CPC. Ao se levar o feito ao colegiado, concretiza-se o princípio da colegialidade, restando superada qualquer alegação de nulidade ou inadequação da técnica decisória unipessoal.

Ademais,
quanto ao cabimento do julgamento monocrático, a controvérsia examinada — competência federal ambiental, requisitos de litispendência/conexão e ausência de deslocamento jurisdicional por mera coincidência temática — encontra suporte em orientação jurisprudencial estável, não se revelando inadequada, no caso concreto, a atuação singular do relator.

Assim,
afasto a preliminar suscitada
.

Ultrapassada a questão processual, adentra-se ao mérito.

O cerne da inconformidade das recorrentes repousa na tese de que a decisão monocrática teria se limitado a afastar a litispendência e a conexão em sentido estrito (identidade de partes, causa de pedir e pedido), ignorando a aplicação autônoma do art. 55, § 3º, do CPC. Defendem que a existência de uma Ação Civil Pública anterior na Justiça Federal (nº 0001641-47.2018.4.01.3906), que discute a nulidade de ato federal (Portaria de Lavra do Ministério de Minas e Energia), gera profunda interdependência prática com a demanda de origem (que tramita na Justiça Estadual), havendo risco concreto de decisões inconciliáveis caso os processos não sejam reunidos ou coordenados no juízo federal.

A despeito da robusta argumentação tecida pelos ilustres patronos das agravantes, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Explico.

Nesse aspecto, a decisão monocrática assentou, de forma clara, três premissas centrais: (i) inexistência de identidade apta a caracterizar litispendência, conexão ou continência; (ii) insuficiência da mera coincidência parcial de pedidos; e (iii) ausência de interesse jurídico da União ou de suas entidades, preservando-se a competência estadual para apreciação da demanda coletiva ambiental. Não se verifica, nesse cenário,
error in judicando
apto a justificar a reforma pretendida.

Com efeito, o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil introduziu técnica ampliada de coordenação processual, dispondo que serão reunidos para julgamento conjunto processos capazes de gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente conexão em acepção tradicional.

A norma, todavia, não instituiu mecanismo automático de reunião de feitos fundado em mera afinidade temática, paralelismo fático ou coexistência de controvérsias relacionadas. A doutrina é firme ao reconhecer que o §3º do art. 55 do CPC exige hipótese qualificada de potencial inconciliabilidade decisória, o que não foi demonstrado nos autos. É precisamente nesse ponto que a tese recursal não logra infirmar a fundamentação da decisão agravada.

Embora as agravantes invoquem “interdependência prática” entre a ação coletiva estadual e demanda federal antecedente, não demonstram, de maneira objetiva, como julgamentos separados necessariamente conduziriam à emissão de comandos jurisdicionais materialmente inconciliáveis.

Ao revés, a decisão singular identificou distinções relevantes quanto ao núcleo litigioso submetido a julgamento, quais sejam, diversidade de partes, de causas de pedir, de pedidos centrais e de competência, destacando-se, ainda, a circunstância de a demanda estadual voltar-se, entre outros aspectos, à discussão de licenças ambientais expedidas por órgão estadual e a danos ambientais localizados.

A existência de ligação fático-jurídica entre demandas coletivas — fenômeno relativamente comum no contencioso ambiental estrutural — não equivale, por si só, ao risco qualificado exigido pelo art. 55, §3º, CPC.

Com efeito, o sistema processual distingue decisões simplesmente diversas — admissíveis em contextos processuais distintos — de decisões efetivamente contraditórias ou logicamente inconciliáveis sobre o mesmo objeto decisório.

Não se extrai dos autos demonstração suficiente de que a manutenção do trâmite separado conduziria inevitavelmente à imposição simultânea de comandos impossíveis de harmonização.

Ainda, quanto à tese de incidência do art. 55, § 3º, do CPC, ressalto que as regras de modificação de competência por conexão ou continência não têm o condão de alterar competência absoluta.

Sendo a competência da Justiça Federal absoluta (
ratione personae
) e a da Justiça Estadual (Juízo de Barcarena) absoluta em razão do local do dano ambiental (art. 2º da Lei nº 7.347/85), a mera interdependência fática apontada pelas agravantes não autoriza a usurpação da competência constitucionalmente definida. Não é dado ao Juízo Estadual "empurrar" um litígio puramente local, sem a presença de entes federais no polo passivo, para a Justiça Federal apenas para evitar o risco de decisões divergentes em âmbito macro. O sistema processual prevê outros mecanismos para lidar com eventuais prejudicialidades externas que não a remessa de autos a juízo absolutamente incompetente para a causa.

Ademais, a cisão das responsabilidades é nítida: enquanto a ação federal foca na regularidade de atos federais (Portaria de Lavra do MME), a ação estadual debruça-se sobre a responsabilidade civil por danos locais e a omissão do órgão ambiental do Estado do Pará (SEMAS).

Portanto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública de Belém especificamente para a
Comarca de Barcarena/PA
(foro do local do dano), e acertada a decisão monocrática desta Relatoria que manteve tal entendimento.

Também não procede a alegação de insuficiência motivacional.

A exigência do art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador responder isoladamente cada formulação argumentativa da parte, sendo suficiente o enfrentamento substancial das questões aptas a sustentar a conclusão adotada.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não há nulidade quando o órgão julgador examina os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Sob outro vértice, igualmente não se identifica desacerto na preservação da competência estadual. O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a competência da Justiça Federal é fixada de forma taxativa pelo art. 109, inciso I, da CF/88, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa (
ratione personae
). Ou seja, para que um processo tramite na Justiça Federal, é imprescindível a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente.

No caso em análise, a ação de origem ajuizada na Justiça Estadual, busca a anulação de licenças ambientais estaduais (expedidas pela SEMAS/PA) e a reparação por danos ambientais locais ocorridos no Município de Barcarena/PA.

Como restou expressamente assentado na decisão monocrática agravada, os próprios entes federais (União e IBAMA) já manifestaram
expressa ausência de interesse
nas demandas que tratam especificamente do licenciamento estadual e dos danos dele decorrentes.

Restou expressamente consignado na decisão agravada:

“Ademais, como já ressaltado nos autos e em outros agravos de instrumento submetidos à análise deste Relator, a União e o IBAMA se manifestaram expressamente pela ausência de interesse na demanda em referência (IDs Nº 55118304 e Nº 58913600 dos autos principais), o que afasta, inclusive, a aplicação, no caso, da Súmula 150/STJ e remessa ao Juízo Federal a quem compete a análise do interesse da União e suas Entidades, eis que os próprios entes federais refutam de forma assertiva a existência de interesse.

Ressalte-se, ainda, que a ação nº 0843577-71.2018.814.0301, conexa ao processo de origem, foi inicialmente proposta perante a 9º Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Pará (Proc. nº 1002852-56.2017.4.01.3900), mas redistribuída pelo Juízo Federal, ao Juízo Estadual, após a exclusão do INMETRO e o reconhecimento da ausência de interesse hábil a fixar a competência da Justiça Federal
.” (ID nº 33531901)

Releva pontuar que agiu com acerto a decisão recorrida ao declinar da competência em favor do Juízo de Barcarena, tendo em vista ser o local onde supostamente ocorreram as lesões aos direitos transindividuais tutelados na exordial e já ter sido afastado o interesse da União expressamente nos autos e ter anteriormente a Justiça Federal declinado sua competência, fundamento esse autônomo não impugnado pelas agravantes.

Nessa direção o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO. DEMOLIÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283/STF. DIVERÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. A alegação da parte de que permanece a omissão de teses arguidas em recurso anterior não merece guarida porque não impugnada no momento adequado, operando-se a preclusão.

2. Considerando que o Tribunal de origem ao estabelecer a competência da Justiça Estadual, afirmou que a discussão do processo envolve o dano ambiental e não o domínio da União, que inclusive manifestou não possuir interesse no feito, a falta de impugnação deste fundamento autônomo e suficiente atrai a incidência, no caso concreto, da Súmula 283 do STF.

3. É insuficiente para a demonstração da divergência jurisprudencial a simples transcrição de trechos esparsos dos julgados paradigmas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.509.149/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA PARTICULAR. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS EXPRESSAMENTE AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 284/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara Ambiental e Agrária de Manaus - SJ/AM, o suscitante, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Manicoré - AM, o suscitado, nos autos da "ação civil pública de indenização em razão de dano ambiental c/c com obrigação de não fazer" ajuizada pelo Ministério Público do estado do Amazonas contra Anderson Ferreira Oliveira, com o objetivo de fazer cessar supostos danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal na região de Santo Antônio do Matupi e obter indenização por dano moral coletivo.

2. O Juízo de Direito da 1ª Vara de Manicoré - AM considerando que "a presente ação civil pública pretende a salvaguarda e restauração do meio ambiente localizado em terras públicas federais, cuja proteção e conservação é de interesse direto da União", e que "a Vila de Santo Antônio de Matupi (local do dano sinalizado nesta demanda) encontra-se sobreposta à BR 230, rodovia federal também conhecida como Transamazônica. Trata-se, portanto, de área pública afetada pela União, conforme artigos 2º, I, e 3º, I, do Decreto Lei2.375/87", declinou da da competência para o processamento e determinou a redistribuição da ação à Seção Judiciária do Amazonas.

3. O Juízo Federal da 7ª Vara Ambiental e Agrária de Manaus - SJ/AM, por sua vez, aduzindo que "a presente ação civil pública não possui, em nenhum dos polos, pessoa jurídica de direito público da União, seja da Administração Direta, seja da Administração Indireta"; que "a narrativa e documentação dos autos não indica, com precisão, se o possível ilícito ambiental atingiu unidade de conservação federal, terras públicas da União ou terras indígenas, inexistindo informação prestada pelo INCRA, IBAMA ou SPU (Secretaria do Patrimônio da União)"; que "a mera circunstância de a Vila de Santo Antônio do Matupi ser entrecortada pela Rodovia BR-230 (Transamazônica) não atrai a competência federal para todo ilícito ambiental que se opere na região", e que "não se vislumbra, portanto, a existência de interesse da União, a atrair a competência federal", suscitou o presente conflito de competência.

4. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente.

5.
Ademais, compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254/STJ), e, no caso dos autos, a Justiça Federal declarou a inexistência, seja no polo ativo, seja no polo passivo, de quaisquer das entendidas federais supramencionadas, e afastou expressamente o interesse federal na questão litigiosa, razão pela qual é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a ação civil pública originária.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC n. 186.364/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Como fundamentado no
decisum
combatido, nem haveria como ser encaminhado os autos à Justiça Federal em razão do teor da Súmula nº 150 do STJ, que dispõe:
"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"
. Se a própria Justiça Federal (em autos conexos) e os entes federais já refutaram o interesse na lide estadual, torna-se juridicamente impossível a este Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

Por fim, restam prejudicados os pedidos de concessão de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ou suspensão de atos processuais), tendo em vista o julgamento definitivo do mérito deste Agravo Interno pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada e a competência da Comarca de Barcarena.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026